Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716224-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYNE LORRAINE DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ALYNE LORRAINE DOS SANTOS NASCIMENTO contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pela agravante em face INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que atribuísse “pontuação de 01 questão da matéria de ‘conhecimentos básicos’ e 03 (três) questões da matéria ‘conhecimentos específicos’ (Prova Tipo B)”, com objetivo de reclassificar a autora e possibilitar o seu prosseguimento no certame realizado. Em suas razões (ID 46214665), a agravante sustenta que: 1) o perigo de dano é evidente haja vista que a ausência de sua reclassificação na lista de candidatos impede a sua participação em outras fases do certame; 2) ao contrário do que restou consignado na decisão recorrida, a probabilidade do seu direito também está presente; 3) o edital não foi a única prova juntada pela agravante para demonstrar seu direito, mas também sua folha de respostas com a indicação do tipo de prova (B) e o gabarito oficial da banca para prova tipo (B); 4) é perceptível que as primeiras questões se referem ao bloco de conhecimentos básicos (30 questões) e as últimas aos bloco de conhecimento (30 questões). Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência para que a agravada refaça o cálculo da nota final da prova objetiva (Tipo B) da candidata. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela. O Supremo Tribunal Federal, ao tratar da matéria, no julgamento do RE 632.853 com repercussão geral (tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG. 26-06-2015 PUBLIC. 29-06-2015).” No mesmo sentido, citem-se precedentes deste Tribunal: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO (...) PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. (...) Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. INSURGÊNCIA CONTRA OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. I - Ausente a probabilidade do direito, uma vez que o Poder Judiciário não pode substituir a Banca Examinadora do Concurso quanto aos critérios de conveniência e oportunidade da elaboração e correção de questões de prova objetiva. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1172634, 07001108820198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019.)” Assim, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da bancas examinadoras em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso públicos ou por avaliação com erro material, ou grosseiro da banca examinadora. No caso, a autora, ora agravante, fez sua inscrição no concurso público para o cargo de escriturário de nível médio, Edital Normativo 1/CP-33-BRB, promovido pelo Banco de Brasília S.A.- BRB. Alega que houve erro na pontuação de 01 questão da matéria de ‘conhecimentos básicos’ e 03 questões de ‘conhecimentos específicos’ (Prova Tipo B). Na parte que interessa, a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Quanto à plausibilidade jurídica, há que, inicialmente, se fazer a distinção entre a necessidade de divulgação de razões da eliminação e publicação de padrão de resposta. Isso porque de acordo com os documentos acostados pela parte requerente, não é possível, se vislumbrar, a priori, dentro do conjunto de questões apresentadas, quais seriam de conhecimentos básicos e quais seriam de conhecimentos específicos, considerando, ademais, que não houve apresentação de outras provas (como o caderno de questão, etc.) para se fazer o cotejo entre o gabarito oficial e o caderno/gabarito de respostas da autora. Esse ponto, é prejudicial ao pedido da autora, considerando que somente a apresentação do edital sem outras provas, torna precária a análise do pedido. De se ressaltar que descabe ao Poder Judiciário se imiscuir no papel do administrador – ou da banca organizadora – quanto aos critérios de aprovação em concurso púbico. Assim, não percebo a concretização da probabilidade do direito, razão pela qual indefiro a tutela antecipada pretendida.” Apesar de a autora ter juntado aos autos, além do edital, sua folha de respostas com a indicação do tipo de prova (B) e o gabarito oficial da banca para prova tipo (B), não é possível, em sede de cognição sumária, verificar a existência de irregularidades, vícios ou ilegalidades que permita a alteração da correção da prova objetiva. Pelos documentos, não há elementos suficientes para analisar se a nota atribuída à agravante está incorreta. A alegada diferença da quantidade de questões, em análise preliminar, refere-se apenas às questões anuladas da prova (ID 149707252, autos de origem). Em outras palavras, não resta evidenciada a probabilidade do direito, indispensável para a concessão da tutela antecipada requerida. Acrescente-se que, nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, o julgador não está obrigado a conceder a tutela de urgência inaudita altera pars, ou seja, em caráter liminar e sem ouvir a parte contrária. Segundo o prudente arbítrio do magistrado, é ainda possível concedê-la após justificação prévia. Assim, é prudente submeter a questão ao contraditório e, posteriormente, à análise exauriente da Turma. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator